Tribunal: TJDFT
Processo: 0720568-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. REGISTRO. ALTERAÇÃO. INOCORRENTE. MULTAS. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. APÓS A TRADIÇÃO. VENDA POSTERIOR A TERCEIRO. NÃO COMPROVADA. DIREITO REGRESSIVO. AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever do réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil.
2. Realizada a venda de veículo sem que o comprador tenha promovido a transferência da titularidade do registro do bem no órgão responsável, a alegação do comprador de que vendeu o bem para terceiro, sem qualquer comprovação da efetiva ocorrência desse negócio jurídico posterior, não afasta o dever de pagar as multas decorrentes de infrações de trânsito aplicadas após a tradição do veículo.
3. Eventual direito regressivo do comprador contra o terceiro que teria praticado as infrações de trânsito pode ser veiculado em ação própria.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.